Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702453-45.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA APELADO: CLECIA DOS SANTOS MONTEIRO D E C I S Ã O Consta do caderno processual eletrônico que, logo após a prolação da sentença, CLECIA DOS SANTOS MONTEIRO trouxe aos autos (ID 28675057), no bojo da presente ação de cobrança, comprovante da quitação integral do débito indicado no decisório de ID 28675055, equivalente a R$ 6.631,62 (seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos). Ante a constatação de que o montante voluntariamente adimplido pela ré compreende o valor atribuído à causa pelo autor na peça inicial, correspondente a R$ 4.606,44 (quatro mil, seiscentos e seis reis e quarenta e quatro centavos), devidamente acrescido dos juros de mora e da correção monetária outrora arbitrados, afigura-se inócua, por força do princípio da adstrição, a análise do inconformismo manifestado, nestes autos, pelo recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o apelo em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador